Tribunal: TJMT
Processo: 1005581-25.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005581-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), VERONICE DE SOUZA CARRARA - CPF: 004.966.921-43 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, em Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para manter-se na posse do veículo dado em garantia fiduciária. A agravante alega abusividade contratual, como cobrança de juros acima da média de mercado e serviços não contratados, além de sustentar que o veículo é instrumento de trabalho de seu marido, motorista de aplicativo, sendo, por isso, impenhorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que autorize a manutenção da agravante na posse do bem; (
ii
) estabelecer se o uso do veículo como instrumento de trabalho afasta a configuração da mora contratual e impede a retomada do bem pelo credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

Nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, é ônus do autor indicar de forma clara quais cláusulas contratuais pretende revisar e qual o valor incontroverso, devendo este ser pago nas condições originalmente pactuadas, sob pena de configuração de mora.

A simples propositura da ação revisional não afasta a caracterização da mora, conforme estabelece a Súmula 380 do STJ e o entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos repetitivos.

Ainda que o veículo seja utilizado como instrumento de trabalho, tal condição não impede o exercício do direito de propriedade do credor fiduciário, por se tratar de garantia autônoma cuja execução não depende de penhora, não se aplicando, no caso, o art. 833, V, do CPC.

A mora contratual se perfectibiliza com o simples vencimento da obrigação e o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/60, sendo desnecessária a
prova de recebimento, conforme fixado pelo STJ no Tema 1132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato com garantia fiduciária exige demonstração inequívoca de ilegalidade contratual e da probabilidade do direito alegado.

A utilização do bem como instrumento de trabalho não descaracteriza a mora nem impede a retomada do bem dado em garantia fiduciária.

É suficiente, para a constituição em mora do devedor fiduciante, o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensando-se a prova de recebimento.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de Instrumento n. 1005581-25.2025.8.11.0000 de decisãoda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, em Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a manutenção na posse do veículo.

A agravante alega que firmou com a agravada, contrato de crédito bancário garantido, por alienação fiduciária de um veículo.

Aduz que há cobrança abusiva tais como, taxa de juros acima da média de mercado e serviços não contratados.

Diz que o veículo é instrumento de trabalho, porque seu marido é motorista de aplicativo, logo,
impenhorável
conforme estabelece o art. 833, V do CPC.

Antecipação de tutela indeferida

no
Id
272478350
.

Sem

contraminuta
conforme certificado no Id
278575871
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante ajuizou o feito onde discute abusividade na cobrança do contrato de financiamento do automóvel.

O art. 330 do CPC estabelece no §2º que
“
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito
”, e no §3º preceitua que “
Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
”
.

Somente quando constatada a probabilidade da arguição de abuso contratual é viável o deferimento das tutelas de urgência, dentre as quais a autorização para depósito, sendo imperioso demonstrá-la de início.

Vale registrar que a Súmula 380 do STJ enuncia que a simples propositura da Ação de Revisão de Contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

E no RESP 1.061.530, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos repetitivos, foi estabelecido o seguinte:

“ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

(...)

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção”.

Neste caso, em análise de cognição sumária e sem antecipar a discussão de mérito,
o
s argumentos d
a
agravante na primeira instância não são suficientes para demonstrar à ocorrência de ilicitudes contratuais que desti
tuiriam de plano a mora debendi.

Quanto ao veículo ser utilizado como instrumento de trabalho, esse fato não autoriza o descumprimento das obrigações contratuais nem retira do credor o direito de reaver o bem que lhe foi dado em garantia, consignando ainda, que no caso, não se trata de penhora.

No que se refere a não constituição em mora da agravante, o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/60 estabelece que
“
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Quanto à sua eficácia para que o devedor seja considerado em mora, o STJ recentemente assim definiu no Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Nesse contexto, remetida a notificação ao endereço informado pelo contratante à época da avença, fica comprovada a mora do devedor fiduciante, não se exigindo qualquer outra providência por parte da credora fiduciária.

Dessa forma,
ausente a probabilidade
do direito, não há como conceder a antecipação da tutela (art. 300 do CPC)
.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO NA POSSE DE VEÍCULO, IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, em Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Consignatória e Pedido de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente, indeferiu o pedido da autora para manutenção na posse do veículo, impedimento de inscrição em cadastros de inadimplentes e autorização para depósito judicial das parcelas incontroversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há probabilidade do direito alegado para justificar a concessão da tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se a existência de encargos supostamente abusivos descaracteriza a mora e impede a inclusão da agravante nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso concreto.

A simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora, conforme dispõe a Súmula 380 do STJ e o REsp 1.061.530/RS, sendo necessária a comprovação robusta de abusividade contratual.

A suspensão dos efeitos da mora e o impedimento de inscrição em cadastros de inadimplentes somente são admissíveis mediante o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) questionamento integral ou parcial do débito; (
ii
) demonstração de cobrança indevida com base em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e (
iii
) depósito do valor incontroverso ou prestação de caução, conforme entendimento do STJ.

No caso concreto, a agravante não demonstrou, em análise sumária, elementos suficientes para caracterizar a abusividade das cobranças e afastar a mora, limitando-se a alegar desproporção dos encargos pactuados sem prova efetiva de ilicitude contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora, salvo demonstração robusta de abusividade contratual.

O deferimento de tutela antecipada para impedir os efeitos da mora e a inclusão em cadastros de inadimplentes exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito, aparência de bom direito respaldada em jurisprudência consolidada e depósito do valor incontroverso ou prestação de caução”.
(N.U 1002777-69.2024.8.11.9005, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025